Tribunal: STF
Processo: HC 212981
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO Nº 9.246, DE 2017. CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem no Habeas Corpus nº 668.976/SP. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente, em cumprimento de pena no regime semiaberto, em virtude de condenação definitiva pelo crime do art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas — redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018), foi beneficiado com o livramento condicional, em 05/04/2018.



    3. Em 26/02/2021, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de comutação da pena, formulado com base Decreto Presidencial nº 9.246, de 2017, assentando que o paciente descumprira as condições do livramento condicional, incorrendo, assim, na vedação prevista no art. 4º, inc. IV, do Decreto.



    Art. 4º O indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que: (...) IV - tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo afirma estarem atendidos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 9.246, de 2017, para a comutação da pena. Sustenta que a aferição dos critérios estabelecidos no ato deve considerar a situação do paciente na data da publicação, não podendo ser levados em conta fatos posteriores.



     



    6. Pretende, em sede liminar e no mérito, a concessão da comutação da pena, nos termos do Decreto. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O art. 8º do Decreto Presidencial nº 9.246, de 2017, prevê requisito objetivo para a concessão de indulto ou a comutação da pena, ao dispor que os referidos benefícios são aplicáveis às pessoas que se encontrem em uma das situações nele elencadas:



    “Art. 8º Os requisitos para a concessão do indulto natalino e da comutação de pena de que trata este Decreto são aplicáveis à pessoa que:



    I - teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos;



    II - esteja cumprindo a pena em regime aberto;



    III - tenha sido beneficiada com a suspensão condicional do processo; ou



    IV - esteja em livramento condicional.”



    8. No caso dos autos, ao tempo da publicação do Decreto, ocorrida em 22/12/2017, o paciente encontrava-se no regime semiaberto, de modo que não se enquadrava em nenhuma das situações descritas no referido art. 8º. Assim, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, não fazia jus à comutação da pena. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 9.246/2017. RESGATE DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inviabilidade de comutação da pena do Recorrente diante do não preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto 9.246/2017. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e o apenado não estava em regime aberto ou livramento condicional à época da vigência do Decreto Presidencial em comento, inviável que a benesse ali disposta seja a ele estendida, por manifesta ausência de preenchimento de requisito objetivo’ (RHC 175.514, Rel. Min. Edson Fachin). Precedente. 3. Firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que ‘o instituto da graça, previsto no art. 5.º, inc. XLIII, da Constituição Federal, engloba o indulto e a comutação da pena, estando a competência privativa do Presidente da República para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional.’ (HC 115.099/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.3.2013). 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 174.667-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos acrescidos).



    9. Com efeito, o livramento condicional somente foi implementado no dia 05/04/2018, sendo irrelevante, nesse caso, perquirir o momento em que ocorreu o descumprimento das condições.



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator